Tribunal: STF
Processo: ARE 1565211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC) – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE nº 1.162.672) E NO TEMA Nº 1.307 (RE Nº 1.486.392/SP), BEM COMO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LCE Nº 1.354/2020 – Pretensão da impetrante, na qualidade de servidora pública vinculada à polícia civil do Estado de São Paulo (Delegada de Polícia), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC nº 51/85, além da manutenção na classe em que se encontra – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação – Tema nº 1.019 e Tema nº 1.307, ambos do STF – Divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado no julgamento do RE nº 1.162.672 (Tema 1.019 do STF)_e do RE nº 1.486.392/SP (Tema 1.307 do STF) que restou verificada – Necessidade de examinar a legislação do ente federativo ao qual pertence a servidora – Caso concreto: aplicação da EC Estadual nº 49/2020 e da LCE nº 1.354/2020, pois a servidora não preencheu os requisitos pra aposentadoria antes da edição das normas, em 2020 – Aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão – Necessidade de incidência das REGRAS DE TRANSIÇÃO, já que a postulante ingressou no serviço público antes da entrada em vigor da LCE nº 1.354/2020 – No tocante à aposentadoria, ainda que a servidora não esteja submetida ao cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, por força do que restou definido no Tema 1.019 e no Tema 1.307, ambos do E. STF, é imperioso que seja observado o que está previsto na legislação específica do ente federativo, que, in casu, é a LCE nº 1.354/2020 – A postulante não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 12 da norma complementar: 55 anos de idade, 25 anos de contribuição (mulher) e 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (mulher), pois não tem a idade mínima – Retratação devida. Acórdão modificado – Sentença reformada para fins de denegar a segurança, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso de apelação e Reexame necessário providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, §§ 1º, inciso III, 4º, inciso II, e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente